Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal). As firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas aos depoimentos das testemunhas, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado.
2. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento de matéria criminal orientaram seu entendimento admitindo que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima.
3. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.